Tribunal: TJSP
Processo: 1000159-41.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DAS PARTES.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 958). COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM, O QUE AFASTA A ALEGADA ABUSIVIDADE.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DAS PARTES.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 958). COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM, O QUE AFASTA A ALEGADA ABUSIVIDADE.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1639320/SP). OS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE AO AUTOR FOI DADA A OPORTUNIDADE DE CONTRATAR O SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA COM OUTRAS EMPRESAS SENÃO AQUELA INDICADA PELA CORRETORA DE SEGUROS QUE FAZ PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. A COBRANÇA, É, PORTANTO, ABUSIVA.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SERVIÇO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. PRECEDENTES DA CÂMARA.

DETERMINAÇÃO PARA QUE SE APURE, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, O VALOR DA PARCELA EXCLUINDO-SE O MONTANTE CORRESPONDENTE À TAXA DE SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, APURANDO-SE O VALOR PAGO A MAIOR PELO AUTOR, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO § 8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000159-41.2020.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante/apelado
VALDEMAR DIAS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante B.V.
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-41.2020.8.26.0222 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Guariba– 1a Vara
Processo no:
1000159-41.2020.8.26.0222
Apelante/Apelado: VALDEMAR DIAS FERREIRA (Justiça Gratuita)
Apelado/Apelante:
B.V.
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Juiz Prolator: Luana Ivette Oddone Chahim
VOTO N.o 17.912
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DAS PARTES.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 958).
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE
REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM, O
QUE AFASTA A ALEGADA ABUSIVIDADE.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
(RESP
1639320/SP).
OS
DOCUMENTOS
TRAZIDOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM QUE AO
AUTOR FOI DADA A OPORTUNIDADE DE CONTRATAR
O SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA COM OUTRAS
EMPRESAS
SENÃO
AQUELA
INDICADA
PELA
CORRETORA DE SEGUROS QUE FAZ PARTE DO
MESMO GRUPO ECONÔMICO. A COBRANÇA, É,
PORTANTO, ABUSIVA.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SERVIÇO QUE NÃO
GUARDA
RELAÇÃO
COM
O
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO.
COBRANÇA
ABUSIVA.
PRECEDENTES DA CÂMARA.
DETERMINAÇÃO
PARA
QUE
SE
APURE,
EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, O VALOR DA PARCELA
EXCLUINDO-SE O MONTANTE CORRESPONDENTE À
TAXA DE SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO,
APURANDO-SE O VALOR PAGO A MAIOR PELO
AUTOR, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS EM VIRTUDE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-41.2020.8.26.0222 -Voto no
3
INADIMPLEMENTO DO CONTRATO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS
TERMOS DO § 8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Vistos,
A respeitável sentença de fls. 149/158 julgou
parcialmente procedente a ação revisional de cédula de crédito bancário
que VALDEMAR DIAS FERREIRA move em face de B.V.
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS nos seguintes termos:
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os
pedidos e assim o faço com fulcro no artigo 487, I, do Código
de Processo Civil, para declarar a ilegalidade da cobrança de
seguro prestamista e do cap. Parc. Premiável, devendo a
requerida proceder à exclusão de tais cobranças, bem como à
devolução dos valores pagos a esses títulos, incluindo os juros
que incidiram sobre elas, de forma simples, totalizando R$
1.812,00, porquanto ausente comprovada má-fé, corrigidos
desde a data do desembolso, incidindo juros de mora de 1% a.m.
da citação, facultando-se à credora a compensação com eventual
saldo devedor em aberto. Em virtude da sucumbência recíproca,
deverão as partes arcar com metade dos valores relativos às
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% do valor da condenação, vedada a compensação. Sendo o
autor beneficiário da gratuidade da justiça, os honorários e as
despesas por ele devidos ficam com exigibilidade suspensa, nos
termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se e intime-se.
Inconformadas, as partes apelaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-41.2020.8.26.0222 -Voto no
4
Apela o autor (fls. 161/165) e aduz, em síntese, que a
ré não comprovou a efetiva prestação dos serviços de registro de contrato e
avaliação do bem, razão pela qual as cobranças se revelam abusivas nos
termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Pugna pela majoração dos honorários de sucumbência
e requer o provimento do recurso para fins de julgar a demanda totalmente
procedente.
Por sua vez, apela o banco (fls. 169/184). Defende, em
síntese, a legalidade das cobranças; que inexistem vícios de consentimento
na adesão ao Título de Capitalização e Seguro Prestamista, contratados por
livre vontade do apelado, o que afastaria a tese de “venda casada”; que não
possui qualquer vínculo com a seguradora contratada.
Pugna pelo afastamento do dever de acrescer os juros
remuneratórios
à
repetição
do
indébito
eventualmente
mantido,
argumentando que são cabíveis tão somente os juros legais no limite de 1%
a.m.
Requer o provimento do recurso para fins de afastar a
condenação em restituir o valor pago pelas mencionadas tarifas.
Recursos tempestivos, preparado o do réu (fls.
185/186), isento de preparo o do autor (fls. 42), ambos respondidos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-41.2020.8.26.0222 -Voto no
5
189/203 e 205/209).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional com relação à cédula de
crédito bancário no 620416617, emitida em 05 de setembro de 2017,
relativa ao financiamento do veículo Volkswagen New Jetta (fls. 18/19).
Recurso do autor
Ressarcimento com despesas de registro de
contrato e avaliação do bem.
Em 08 de fevereiro de 2019, houve a desafetação
quanto à questão da “Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas
com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”
devido ao julgamento do Tema 958/STJ nos autos do REsp no
1.578.553/SP.
Nesse diapasão, essas foram as seguintes teses
firmadas:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-41.2020.8.26.0222 -Voto no
6
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
A pesquisa relativa aos débitos de veículos de fls. 130
demonstra o registro do contrato perante os órgãos de trânsito com a
inclusão de restrição financeira em favor da ré, razão pela qual não se
verifica a abusividade da cobrança por tal serviço, prevista no item 5.5 (fls.
119).
Por sua vez, a tarifa de avaliação do bem encontra-se
expressamente prevista no item 5.5 no valor de R$ 435,00 e descrita na
cláusula “3, “b” (fls. 119/120), bem como o banco apresentou o laudo de
vistoria devidamente assinado pelo avaliador e pelo autor (fls. 121), razão
pela qual não se verifica a abusividade da cobrança.
Recurso do banco
Seguro de proteção financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-41.2020.8.26.0222 -Voto no
7
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso
Especial no 1.639.320 - SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a
seguinte tese:
[...]
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
[...](REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe 17/12/2018).
No que se refere ao seguro de proteção financeira, o
item 5.5 da cédula de crédito bancário possibilita ao cliente contratar um
seguro prestamista, pelo qual a instituição financeira cobrou R$ 979,00
(fls. 119).
No entanto, não há qualquer esclarecimento a respeito
da cobrança de seguro nas cláusulas contratuais de fls. 120.
Não há, portanto, qualquer indício de ter sido dada a
oportunidade ao consumidor de contratar o seguro com outras empresas,
compelindo a contratação com as empresas indicadas, considerando ainda
que a corretora de seguros é do mesmo grupo econômico (fls. 127
“Votorantim Corretora de Seguros.”), o que revela a abusividade na
cobrança tal como colocada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-41.2020.8.26.0222 -Voto no
8
Nesse sentido, sob a ótica do quanto decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, tal cobrança se deu de forma abusiva, razão
pela qual os valores pagos devem ser restituídos ao autor, tal como
delineado na sentença.
Título de capitalização
No que se refere ao Título de Capitalização incluído
no contrato de financiamento, esta Colenda Câmara tem entendido pela
abusividade da cobrança, vez que não há relação entre as contratações,
dada a diversidade de natureza jurídica entre o financiamento e a
capitalização. Confira-se:
CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SEGURO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 972/STJ.
COBRANÇA “CAP PAR. PREMIÁVEL”. ABUSIVIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIDO. (AI no
2172783-71.2017.8.26.0000; Rel. Des. Matheus Fontes; 22a
Câm. Dir. Priv.; Dje 13/02/2019) (grifei).
RECURSO DE APELAÇÃO. RAZÕES DO AUTOR QUE
NÃO ENFRENTAM A R. SENTENÇA RECORRIDA.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE SEQUER QUESTIONAM
A VALIDADE DE ENCARGOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. REVISIONAL. TARIFAS. TARIFA “GARANTIA
MECÂNICA”. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA NO CASO
CONCRETO. SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDADE.
“CAP.
PARC.
PREMIÁVEL”
(TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO).
ABUSIVIDADE.
RECURSO
DO
AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(APL
no
1028215-36.2018.8.26.0002; Rel. Des. Roberto Mac Cracken;
22a Câm. Dir. Priv.; Dje. 22/11/2018) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-41.2020.8.26.0222 -Voto no
9
Repetição do indébito
No presente caso, o valor do seguro prestamista e do
título de capitalização, cobrados indevidamente, integraram o valor total
financiado (fls. 119).
Em contestação, a ré afirma que, ao menos até o
ingresso da demanda, o autor estava inadimplente em relação a 06 (seis)
parcelas (fls.91).
Nesse sentido, para fins de garantir ao autor a
restituição do valor correspondente ao seguro e título de capitalização
indevidamente incluídos nas parcelas, se faz necessário que, em sede
liquidação de sentença, se apure os reflexos da incidência de juros nas
referidas cobranças , ou seja: quanto, dentro de cada parcela,
correspondente à tarifa de seguro e título de capitalização.
Considerando que o montante de R$ 1.148,46 (soma
do valor cobrado pelo seguro e pelo título de capitalização) foi diluído em
todas as parcelas, é necessário que se determine, por meio de cálculo
fornecido pelo perito do juízo, qual seria o valor de cada parcela caso tais
tarifas não fossem integradas ao valor total financiado, a fim de (i)
verificar a diferença a maior que o autor pagou em cada parcela adimplida,
bem como de (ii) se apurar o valor das parcelas vincendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-41.2020.8.26.0222 -Voto no
10
A diferença paga a maior deverá ser restituída ao
autor, corrigindo-se monetariamente desde o desembolso de cada parcela e
incidindo-se juros de 1% a.m. desde a citação, por se tratar de relação
contratual, sem prejuízo da possibilidade de compensação com eventual
saldo devedor do autor em relação à ré em razão de inadimplemento do
contrato.
Da mesma forma, deverá o banco proceder ao
recálculo do saldo remanescente para excluir das parcelas vincendas o
montante correspondente ao valor do seguro e do título de capitalização.
Honorários de sucumbência.
Por fim, assiste razão ao autor no que se refere aos
honorários de sucumbência, os quais ficam arbitrados, por equidade, em
R$ 1.500,00, nos termos do §8o artigo 85 do Código de Processo Civil,
para fins de remunerar de forma digna o trabalho do patrono.
Conclusão
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
do autor para fins de majorar os honorários de sucumbência em favor de
seu patrono e dá-se parcial provimento ao recurso do réu para fins de
afastar o dever de efetuar a repetição do indébito com incidência de juros
remuneratórios, tal como exposto.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000159-41.2020.8.26.0222 -Voto no
11
Alberto Gosson
Relator